Tribunal: TJSP
Processo: 2006243-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
ção de ações de telefonia. Plano PCT. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que homologou o laudo pericial judicial. Impugnação à metodologia e critérios utilizados pelo perito para apuração do saldo credor em favor do agravado. Rejeição. Pretensão da recorrente de rediscutir matéria acobertada pela preclusão temporal. Questão exaustivamente analisada e decidida na fase cognitiva do processo, inclusive por esta Corte Superior de Justiça. Entendimento adotado pelo C. STJ no julgamento dos REsp no 1.171.981/SP e 1.742.233/SP que não tem eficácia de desconstituir a higidez do v. acórdão há muito tempo transitado em julgado. Juros de mora que incidem por força de lei. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006243-57.2022.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2022; Data de Registro: 28/02/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/02/2022

Data de publicação:

28/02/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de complementação de ações de telefonia. Plano PCT. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que homologou o laudo pericial judicial. Impugnação à metodologia e critérios utilizados pelo perito para apuração do saldo credor em favor do agravado. Rejeição. Pretensão da recorrente de rediscutir matéria acobertada pela preclusão temporal. Questão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de complementação de ações de telefonia. Plano PCT. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que homologou o laudo pericial judicial. Impugnação à metodologia e critérios utilizados pelo perito para apuração do saldo credor em favor do agravado. Rejeição. Pretensão da recorrente de rediscutir matéria acobertada pela preclusão temporal. Questão exaustivamente analisada e decidida na fase cognitiva do processo, inclusive por esta Corte Superior de Justiça. Entendimento adotado pelo C. STJ no julgamento dos REsp no 1.171.981/SP e 1.742.233/SP que não tem eficácia de desconstituir a higidez do v. acórdão há muito tempo transitado em julgado. Juros de mora que incidem por força de lei. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.